Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-25.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviço – Relação comercial entre as partes que restou incontroversa – Cerceamento de defesa afastado – Ausência de comprovação pela requerida de pagamento dos valores cobrados ou impugnação específica do cálculo – Alegação em reconvenção de empréstimo feito ao autor que também não restou comprovada – Desligamento do autor que teria

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviço – Relação comercial entre as partes que restou incontroversa – Cerceamento de defesa afastado – Ausência de comprovação pela requerida de pagamento dos valores cobrados ou impugnação específica do cálculo – Alegação em reconvenção de empréstimo feito ao autor que também não restou comprovada – Desligamento do autor que teria ocorrido em dezembro de 2019, portanto sendo devido valores referentes até esta data – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido – Recurso do réu não provido.*